Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS AGRAVANTES.
1. Cabe aos agravantes demonstrar de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial, como exige o art. 525, § 4o, do CPC.
2. Não havendo elementos nos autos que permitam se afirmar que a contadoria judicial tenha deixado de observar os termos do julgado na elaboração de sua planilha, não há como reputar incorretos os cálculos apresentados.
3. Agravo de instrumento não provido.